Tribunal: TJPA
Processo: 0804380-61.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804380-61.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GALVAO DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., GRANDE COREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804380-61.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GALVÃO DA COSTA

AGRAVADOS: BANCO VOLKSWAGEN S.A.; HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.; GRANDE COREIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo de instrumento. Ação indenizatória por vício de produto. Decisão que reconhece ilegitimidade passiva de instituição financeira. Teoria da asserção. Necessidade de análise das condições da ação à luz das alegações da petição inicial. Pedido de adaptação do contrato de financiamento. Vinculação jurídica em tese. Exclusão prematura. Impossibilidade. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória decorrente de alegado vício em veículo automotor, reconheceu a ilegitimidade passiva de instituição financeira responsável pelo financiamento do bem, determinando sua exclusão do polo passivo e condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se, à luz da teoria da asserção, é possível o reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva da instituição financeira, com sua exclusão da demanda, quando a petição inicial imputa sua participação na relação jurídica e formula pedido de adaptação do contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ad causam deve ser aferida conforme a teoria da asserção, considerando-se, em juízo preliminar, as alegações constantes da petição inicial, independentemente de prova exauriente.

4. A exclusão da parte demandada somente é admissível quando, mesmo à luz da narrativa inicial, não se verificar qualquer pertinência subjetiva com a relação jurídica deduzida em juízo.

5. No caso concreto, o autor formulou pedido expresso de adaptação do contrato de financiamento, atribuindo à instituição financeira participação jurídica na relação controvertida.

6. Tal circunstância revela, em tese, vínculo suficiente para justificar a permanência da instituição financeira no polo passivo, ao menos até a adequada instrução processual.

7. O reconhecimento da legitimidade, nesta fase, não implica juízo de mérito quanto à responsabilidade da instituição financeira, que deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. 2. É indevida a exclusão prematura de instituição financeira do polo passivo quando há pedido que envolve a adaptação do contrato de financiamento, evidenciando sua pertinência subjetiva em tese."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0804380-61.2026.8.14.0000; Recorrente: CARLOS ALBERTO GALVÃO DA COSTA; Recorridos: BANCO VOLKSWAGEN S.A.; HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.; GRANDE COREIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do BANCO VOLKSWAGEN S.A. no polo passivo da ação originária, afastando, neste momento, sua exclusão e a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS ALBERTO GALVÃO DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA
, nos autos do processo nº
0809216-03.2024.8.14.0015
, por meio da qual foi
acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da demanda originária e condenando-se o autor, ora agravante, ao pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, indicado no presente recurso em
R$ 149.500,00
.

A ação de origem foi proposta em face da montadora, da concessionária e da instituição financeira, tendo por objeto pretensão relacionada a alegados vícios apresentados em veículo automotor adquirido pelo autor, com pedido de substituição do bem ou restituição dos valores despendidos, cumulada com indenização por danos morais.

Segundo a narrativa recursal, o magistrado singular entendeu que o contrato de financiamento celebrado com o BANCO VOLKSWAGEN S.A. possuiria natureza autônoma em relação ao contrato de compra e venda do veículo, afastando, assim, a legitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos supostos defeitos do produto.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id
34052520
, sustenta o agravante, em síntese, que:

(I)

a decisão agravada incorreu em equívoco ao tratar o financiamento como negócio jurídico inteiramente dissociado da aquisição do veículo, porquanto a contratação do crédito teria ocorrido no próprio estabelecimento da concessionária, inserindo o banco, a seu ver, na cadeia de fornecimento da relação de consumo;

(II)

a instituição financeira participaria da operação econômica global que viabilizou a aquisição do automóvel, razão pela qual não poderia ser alijada do processo já em sede de cognição sumária;

(III)

a análise da legitimidade passiva deveria observar a teoria da asserção, aferindo-se a pertinência subjetiva da demanda à luz das alegações e dos pedidos formulados na petição inicial;

(IV)

na ação originária houve pedido expresso de adaptação do contrato de financiamento, caso fosse determinada a substituição do veículo por outro novo, mantendo-se a relação contratual entre as partes, o que tornaria imprescindível a permanência do BANCO VOLKSWAGEN S.A. no polo passivo para assegurar utilidade e efetividade a eventual provimento jurisdicional;

(V)

a exclusão da instituição financeira, além de inviabilizar o exame integral da controvérsia, tornaria inexequível o pedido relacionado à adaptação do mútuo;

(VI)

estaria igualmente demonstrada a plausibilidade jurídica da pretensão recursal em razão da alegada coligação contratual entre a compra e venda do veículo e o financiamento, bem como em face de precedentes jurisprudenciais que, segundo afirma, reconhecem a legitimidade da financiadora quando a lide abrange pedido de resolução ou adaptação do contrato de crédito vinculado à aquisição do bem;

Ao final, requereu a concessão liminar de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais e, no mérito, o
total provimento
do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva e determinando-se a reinclusão do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
no polo passivo da ação originária.

Em contrarrazões juntadas ao id
34851944
, o agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
pugna, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, aduzindo, em resumo, que:

(I)

a controvérsia de fundo diz respeito exclusivamente a alegados vícios e defeitos de veículo adquirido diretamente da concessionária
GRANDE COREIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, fabricado pela
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, inexistindo qualquer participação do banco na fabricação, montagem ou comercialização do automóvel;

(II)

a relação jurídica mantida entre o agravante e a instituição financeira limita-se ao contrato de financiamento formalizado mediante cédula de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, tratando-se de negócio distinto e autônomo em relação ao contrato de compra e venda;

(III)

o banco teria prestado exclusivamente serviço financeiro regular, sem qualquer defeito, vício, inadimplemento contratual ou conduta culposa a si imputável;

(IV)

o simples fato de ter concedido crédito para viabilizar a aquisição do bem não o integraria à cadeia de fornecedores responsável pelos defeitos do produto, nem o transformaria em garantidor da qualidade do veículo;

(V)

não haveria suporte legal ou contratual para imputação de responsabilidade solidária à instituição financeira em relação a supostos vícios do automóvel;

(VI)

o agravante não teria comprovado minimamente os fatos por ele alegados, ao passo que o banco demonstraria sua ausência de responsabilidade quanto à matéria deduzida na ação originária.

Ao final, requereu a manutenção integral da decisão agravada, com a preservação do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a recorribilidade da decisão, a tempestividade, a legitimidade recursal, o interesse de agir e a regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da correção, ou não, da decisão interlocutória que, nos autos da ação originária, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, determinando sua exclusão do polo passivo e impondo, desde logo, ao autor o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Desde logo, assento que a controvérsia recursal não exige, neste momento, o exame definitivo acerca da responsabilidade material da instituição financeira pelos alegados vícios do veículo objeto da demanda de origem.

O que se examina, nesta sede, é questão antecedente e eminentemente processual: saber se, à luz das alegações deduzidas na petição inicial, mostra-se juridicamente admissível a permanência do banco no polo passivo da demanda, ao menos até que a instrução probatória esclareça a exata extensão da relação jurídica afirmada pelo autor.

A decisão agravada, ao reconhecer de plano a ilegitimidade passiva da instituição financeira, partiu da premissa de que o contrato de financiamento seria autônomo em relação ao contrato de compra e venda do veículo, concluindo, por essa razão, que eventual vício do produto não poderia ser imputado ao agente financeiro.

Embora tal fundamentação possa dialogar com tese de mérito a ser eventualmente apreciada ao final da instrução, entendo que ela não autoriza, neste estágio procedimental, a exclusão prematura da instituição financeira da lide.

Isso porque, conforme amplamente consolidado na doutrina processual e na jurisprudência pátria, a análise da legitimidade das partes se realiza segundo a
teoria da asserção
, pela qual as condições da ação são aferidas em abstrato, a partir das afirmações deduzidas pelo demandante na petição inicial, e não da comprovação exauriente dos fatos narrados.

Em outras palavras, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada
in status assertionis
, isto é, tomando-se, em princípio, por verdadeiras as alegações da exordial, relegando-se ao julgamento de mérito a verificação da procedência ou improcedência da pretensão.

Tal orientação decorre da própria lógica do sistema processual civil, pois o juízo sobre legitimidade não se confunde com o juízo sobre responsabilidade final.

A ilegitimidade somente se evidencia de plano quando, mesmo à vista da narrativa autoral, inexiste qualquer pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica controvertida.

Quando, ao revés, a própria narrativa inicial descreve vínculo jurídico minimamente idôneo a justificar a presença da parte em juízo, a exclusão liminar do demandado revela-se inadequada, sob pena de indevida antecipação do julgamento de mérito sob a roupagem de questão processual.

A aferição concreta dessa condição processual não pode ser feita mediante incursão probatória exauriente ou definição antecipada da controvérsia substancial, sob pena de se desnaturar o próprio conceito de condição da ação.

No caso dos autos, verifica-se que o autor, na petição inicial da demanda originária, formulou pedido expresso nos seguintes termos:

“
condenação das reclamadas para que forneçam ao autor um veículo novo, adaptando-se o contrato de financiamento, se apurada a existência de diferença de valores, e mantendo-se a relação entre as partes.
”

Esse trecho, por si só, é juridicamente eloquente. Não se trata de mera menção periférica à existência de financiamento, tampouco de simples referência histórica ao modo pelo qual se viabilizou a aquisição do bem.

Ao contrário, a parte autora deduziu pretensão que alcança diretamente a esfera jurídica da instituição financeira, uma vez que postulou, de modo expresso, a
adaptação do contrato de financiamento
, caso venha a ser reconhecido o direito à substituição do veículo.

Ora, se o pedido formulado na origem pressupõe, em tese, modificação, adequação ou preservação de relação contratual mantida com o banco financiador, não se mostra juridicamente coerente afirmar, desde logo, que a instituição financeira é parte manifestamente estranha à lide.

A presença do banco, na conformação dada pelo autor à demanda, decorre da utilidade prática do provimento jurisdicional postulado, já que eventual acolhimento do pedido principal, com substituição do bem e repercussão sobre o ajuste de crédito, poderá irradiar efeitos sobre o negócio de financiamento.

É precisamente nesse ponto que a decisão agravada se afasta da orientação técnica adequada. Ao excluir a instituição financeira com base na conclusão de que ela não responderia pelos vícios do produto, o juízo de origem acabou por resolver, antecipadamente, questão que se aproxima do próprio mérito da controvérsia, sem observar que a pertinência subjetiva da demanda deve ser aferida a partir do desenho jurídico conferido pelo autor à sua pretensão.

Importa frisar, com a devida ênfase, que reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
, nesta fase, não implica afirmar que o banco efetivamente responderá pelos alegados defeitos do veículo, nem significa proclamar, desde já, a existência de responsabilidade solidária, coligação contratual ou dever de suportar os efeitos econômicos da eventual procedência da ação.

Tais conclusões dependem de exame mais aprofundado do contexto fático-probatório, do conteúdo dos instrumentos contratuais, da forma de celebração do financiamento e da extensão do vínculo jurídico existente entre os sujeitos da relação material.

O que se afirma, por ora, é algo mais contido e estritamente processual: à vista da narrativa constante da petição inicial, há elementos suficientes para reconhecer que o autor atribuiu ao banco participação jurídica na relação controvertida, ao menos no que toca aos reflexos do pedido principal sobre o contrato de financiamento.

Essa circunstância basta, à luz da teoria da asserção, para justificar a permanência da instituição financeira no polo passivo da demanda até ulterior esclarecimento na fase instrutória.

Com efeito, se o autor pretende, em tese, a substituição do veículo com manutenção da relação contratual e adaptação do financiamento, eventual decisão favorável poderá demandar providências que repercutam no ajuste celebrado com a instituição financeira. A retirada do banco do processo, antes da devida instrução, pode frustrar a utilidade do provimento jurisdicional final ou, no mínimo, fragmentar indevidamente a controvérsia, impondo à parte a necessidade de novos litígios para obter tutela jurisdicional completa.

Também sob a ótica da técnica processual, não se mostra adequada a imediata condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da instituição financeira no mesmo ato em que se reconhece a sua ilegitimidade passiva, quando a própria narrativa inicial revela pertinência subjetiva minimamente plausível. Em hipóteses como a presente, nas quais a permanência da parte em juízo se justifica pela moldura fática e jurídica descrita pelo demandante, a pronta imposição de ônus sucumbenciais revela-se prematura e dependente, igualmente, da definição mais segura da controvérsia.

Em suma, a solução que melhor se ajusta ao caso concreto é a reforma da decisão agravada para afastar, neste momento processual, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, assegurando-se sua permanência no polo passivo da demanda originária até que o Juízo de primeiro grau, após a regular instrução, examine de maneira exauriente a extensão da relação jurídica controvertida e a responsabilidade material de cada demandado.

Repito, para que não subsista dúvida: o presente voto
não
afirma a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios do veículo,
não
antecipa juízo de procedência da ação principal e
não
define, em caráter definitivo, a existência de solidariedade entre os corréus. O que se reconhece é, exclusivamente, a impossibilidade de exclusão prematura do banco da lide quando a própria petição inicial lhe atribui participação jurídica na relação controvertida, especialmente em razão do pedido de adaptação do contrato de financiamento.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão recorrida e determinar a manutenção do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
no polo passivo da ação originária, afastando, por consequência, a condenação imediata do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrente da exclusão da instituição financeira, sem prejuízo de que o Juízo de origem, após a devida instrução processual, aprecie oportunamente o mérito da demanda e a responsabilidade de cada parte.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/06/2026